Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em apreço não trata de cumprimento coletivo de sentença, mas apenas de cumprimento individual de sentença coletiva, em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais, em litisconsórcio.
2. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva, para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial
4. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais, implicando, portanto, a distribuição aleatória do feito, nos moldes determinados na origem.
5. Recurso não provido.